Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-95.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701547-95.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Cleyson Feliciano Rolim (réu) contra a sentença (ID no. 12648270) proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que o condenou como incurso no artigo 42, III, do Decreto-Lei no. 3.688/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que a infração em apreço é de menor potencial ofensivo, que reclama a incidência da Lei no. 9.099/1995, razão pela qual o processo foi julgado no âmbito da competência do Juizado Especial Criminal. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em sede de Juizado Especial Criminal. Com essas considerações, REDISTRIBUAM-SE os autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020 17:26:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator